Tribunal: TJBA
Processo: 8033475-92.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033475-92.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: FALKNER DE ARAUJO BOTELHO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO
PÚBLICO P
ARA

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2018

DO TJBA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE EM RAZÃO DE NÃO TER ALCANÇADO A NOTA MÍNIMA NA PROVA ORAL. INSURGÊNCIA
CONTRA

AS NOTAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS NAS

QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
COMPARAÇÃO OBJETIVA ENTRE AS RESPOSTAS DO IMPETRANTE E O GABARITO DA BANCA EXAMINADORA.

REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RESPOSTAS DO IMPETRANTE QUE SE COADUNAM COM O PADRÃO APRESENTADO PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO INOBSERVADOS NO MOMENTO DE PONTUAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS AO IMPETRANTE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACERTO INTEGRAL DOS TRÊS ITENS QUE COMPÕEM A QUESTÃO. TOTAL DA PONTUAÇÃO REFERENTE AO
DOMÍNIO DO CONTEÚDO JURÍDICO DA QUESTÃO. NOTA 6.0.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACERTO INTEGRAL DE UM DOS DOIS ITENS QUE COMPÕEM A QUESTÃO. ACERTO PARCIAL DO SEGUNDO ITEM. TOTAL DA PONTUAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO ITEM E METADE DA PONTUAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO ITEM RELATIVO AO
DOMÍNIO DO CONTEÚDO JURÍDICO DA QUESTÃO. NOTA 4.5.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se rejeitar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário alçada pelo Estado da Bahia pois, conforme firme e remansosa orientação jurisprudencial pátria, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em mesmo concurso público, pois os candidatos, mesmo aprovados, não titularizam direito líquido e certo à nomeação, mas, tão somente, expectativa de direito.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o ato de eliminação do Impetrante do concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 em razão de não ter alcançado a nota mínima na prova oral do certame.

No mérito, o impetrante pleiteia a correção de ilegalidade decorrente de suposto erro consistente na pontuação atribuída à sua prova oral, no item Domínio do Conhecimento Jurídico nas matéria de Direito Constitucional e Direito Processual Penal.

Embora cediço que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, de forma excepcional, pode, apenas objetivamente, confrontar as respostas dadas pelo candidato com o padrão de respostas da Banca Examinadora.

No caso dos autos após o cotejo entre as respostas dada pelo Impetrante e o Padrão de Resposta da Banca Examinadora, verificado que o Impetrante respondeu de forma correta e completa os três itens que compõem a questão de Direito Constitucional, deve lhe ser atribuída nota máxima de 6.0 pontos no critério Domínio do Conteúdo Jurídico.

Demonstrado, outrossim, de forma objetiva, que o Impetrante respondeu de forma correta e integral um dos dois itens que compõem a questão de Direito Processual Penal e de forma correta, porém incompleta, o segundo item deve lhe ser atribuída a nota de 4,5 pontos no critério Domínio do Conteúdo Jurídico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8033475-92.2020.8.05.0000 de Salvador, sendo Impetrante - FALKNER DE ARAÚJO BOTELHO JÚNIOR e Impetrados - EXMO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar alçada e, no mérito, conceder, parcialmente, a segurança para determinar sejam acrescidos 3.0 pontos à nota de Direito Constitucional e 2.7 pontos na nota referente à questão de Direito Processual Penal da prova oral do Impetrante no Concurso Público para ingresso na carreira da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, devendo ser recalculada a nota da prova oral do Impetrante, publicando-se, em seguida, edital com a nota definitiva no exame oral, acrescida da nota de títulos e, ainda, seja publicado novo edital constando o resultado final do concurso público, com a nota e classificação definitiva do Impetrante, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2